Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL EM PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO DO CONDÔMINO NA POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA NA FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, flexibilizou a aplicação da natureza “propter rem” da obrigação condominial em casos de imóveis novos adquiridos mediante compromisso de compra e venda, estabelecendo que, nessas hipóteses, o que define o início da responsabilidade do promissário comprador pelo pagamento das despesas condominiais é a sua imissão na posse.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a promissária compradora foi cobrada – e efetivamente pagou – taxas condominiais vencidas antes de sua imissão na posse do imóvel adquirido, que se configura pela entrega das chaves pela construtora, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre condômino e condomínio, visto que a mencionada relação entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional.
4. O ressarcimento das taxas condominiais indevidamente pagas pela condômina deve ser feito na forma simples, e não em dobro, haja vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em epígrafe e o não preenchimento dos requisitos constantes no art. 940 do Código Civil, ante a inexistência de prova da má-fé do credor.
5. Recurso de apelação parcialmente provido, com a configuração da sucumbência recíproca e proporcional entre os litigantes.